Tribunal: TJES
Processo: 5001943-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001943-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE LURDES MONTEIRO DA SILVA
AGRAVADO: Espólio de Josimar dos Santos
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001943-36.2021.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA

AGVDO:
JOSIMAR DOS SANTOS E RENAN BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados via BACENJUD.

Em apertada síntese, aduz a Agravante que a decisão deve ser suspensa, já que o valor constrito é referente ao benefício que recebe, tratando-se de verba impenhorável.

Na decisão id 1176495 fora determinada a suspensão parcial da decisão objurgada, impossibilitando o levantamento pelo exequente.

Desta decisão, a parte recorrente apresentou agravo interno (id 1295116).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V
itória/ES,
18 de março de 2022.

DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001943-36.2021.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA

AGVDO:
JOSIMAR DOS SANTOS E RENAN BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela em aferir a juridicidade da decisão objurgada que determinou o bloqueio e penhora do numerário existente na sua conta bancária na Caixa Econômica Federal da agravante, na importância de R$
53
1,67
(quinhentos e trinta
e um
reais
e sessenta e sete centavos
)
, conforme Bacenjud (id 1171400).

Sem maiores delongas, penso que o deslinde da
quaestio
não demanda maiores elucubrações.

E assim digo, porque ao que se vislumbra dos autos, a decisão objurgada caminha em sentido contrário ao entendimento jurisprudencial, que é de impossibilitar a penhora de numerário em conta poupança que seja inferior a quarenta salários mínimos.

No caso, o valor de R$
531,67 (quinhentos e trinta
e um
reais e sessenta e sete centavos)
fora bloqueado de conta bancária da Caixa Econômica Federal, o que importa na ausência de juridicidade do ato, culminando no seu imediato desbloqueio.

A propósito, colaciono a jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE NO CASO. 1. O art. 833 do novel Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de qualquer tipo de

remuneração ou estipêndio, independente da relação jurídica existente, as quais são destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, excetuando o estabelecido no §2º do dispositivo legal. 2. Da mesma forma, o inciso X, do artigo citado prevê que também é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento jurídico no sentido de que a impenhorabilidade de valor inferior a quarenta salários mínimos alcança qualquer aplicação financeira, inclusive depósito em conta corrente ou em fundos de investimento, ou gradados em papel-moeda 4. No caso em análise, o bloqueio foi realizado em aplicação financeira da parte autora que não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, sendo a única reserva monetária da demandante, de sorte que não é possível o bloqueio da quantia. Dado provimento ao agravo de instrumento.
(Agravo de Instrumento Nº 70078475472, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 31/10/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD (PENHORA ¿ON-LINE¿) – IMPENHORABILIDADE – NATUREZA SALARIAL DA QUANTIA CONSTRITA – DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. 1. O montante constrito na conta-corrente do agravado detém nítido caráter salarial, o que demonstra o acerto do reconhecimento de sua impenhorabilidade. Também assim, a importância não ultrapassa o limite estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC, dispositivo que comporta interpretação extensiva para albergar os depósitos em conta-corrente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 2. A presente hipótese não cuida de cobrança de prestação alimentícia, tampouco foi encontrado valor superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos nas aplicações do agravado, o que rechaça a possibilidade de aplicação da relativização da impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, §2º, do CPC.
Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179000119, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. PENHORA ON-LINE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- (¿) 2. É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor – Precedentes. 3. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 487.007⁄DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16⁄08⁄2016, DJe 26⁄08⁄2016). II-A medida direcionada ao pagamento do crédito deve ocorrer de forma menos onerosa ao devedor, mormente tendo em vista que é pessoa idosa e que possui gastos mensais com remédios e tratamentos médicos. III- Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021169001613, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

Outrossim, é possível vislumbrar que a agravante é pensionista do Instituto de Previdência dos servidores do Município da Serra-ES, recebendo o valor líquido aproximado de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o que demonstra que o valor bloqueado, embora baixo, tem o condão de afetar suas finanças.

De outro lado, verifico que a dívida exequenda ultrapassa o valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), sendo certo que o montante supra é irrisório frente ao valor executado, o que revela prejuízo mínimo ao exequente acaso liberada a quantia.

Destarte, considerando que o importe existente em conta é inferior a quarenta salários mínimos, penso que outro caminho não há senão determinar o desbloqueio de tais valores.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para determinar o desbloqueio da quantia de
R$

53
1,67
(quinhentos e trinta
e um
reais
e sessenta e sete centavos
),
na
conta bancária na Caixa Econômica Federal
d
a
agravante,
pertencente a agravante.

O
utrossim, julgo prejudicado o agravo interno (id
1295116).

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001943-36.2021.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA

AGVDO:
JOSIMAR DOS SANTOS E RENAN BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. CONTA
BANCÁRIA
. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
De
acordo com o que preceitua o artigo 833, X, do CPC, os valores inferiores a 40 salários-mínimos existente
s
em aplicações financeiras são impenhoráveis, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §2º do referido artigo, as quais não se enquadram nesta hipótese.

2
.

A jurisprudência tem reconhecido que mesmo a existência de movimentações financeiras atípicas em conta
bancária
, não há como desfigurar a necessidade da observância da quantia depositada superar o limite legal (40 salários mínimos).

3
.
Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

d
ar provimento ao recurso

e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

V
itória/
ES
, ___________________________.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.